Tribunal: TJSP
Processo: 1001371-33.2018.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes –

Ementa:
Embargos de Declaração – Limitação da via que se destina a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado – Efeitos infringentes de caráter excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC – Expressão de convicção do órgão judicial que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes – Impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada no recurso – Exercício da jurisdição – Dever de preservação da ordem jurídica – Exercício dos poderes da jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não implicam violação de direito - Ausente omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada – Prequestionamento incabível – Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001371-33.2018.8.26.0266/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é embargante
LINO MANOEL DUARTE BATISTA RIBEIRO, é embargado FABIO CAMARGO
MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos de declaração. Por maioria de votos. Vencido o 3o Desembargador que
declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1001371-33.2018.8.26.0266/50000
Embargante
Lino Manoel Duarte Batista Ribeiro
Embargado
Fabio Camargo Moreira
Comarca
Itanhaém 3a Vara
Voto no 38851
Embargos de Declaração Limitação da via que se destina a
suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição
existente no julgado
Efeitos infringentes de caráter
excepcional que exigem a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1022 do CPC Expressão de convicção do órgão judicial
que não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes Impossibilidade de rediscussão da
matéria já julgada no recurso Exercício da jurisdição Dever
de preservação da ordem jurídica Exercício dos poderes da
jurisdição (atos privativos - decisão e coerção) que não
implicam violação de direito - Ausente omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada Prequestionamento incabível
Inviabilidade por falta dos pressupostos do artigo 1.022 do
CPC.
Embargos rejeitados.
Vistos,
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v.
acórdão de fls. 808/813, o qual, em julgamento estendido (art. 942, do CPC), por
maioria de votos, deram provimento ao recurso do réu (embargado) e não conheceram
do recurso do autor (embargante), vencido em parte o 3o Desembargador que declarou o
voto (fls. 814/820), que integrou o acórdão impugnado.
O embargante/autor visa a superação de omissão quanto
ao fundamento legal e regra de procedimento observada a questão de fundo,
considerando para tanto os fatos da causa e natureza da pretensão, de modo que entende
de rigor o provimento do recurso nos termos e para os fins reclamados, bem como para
fins de prequestionamento dos dispositivos e da jurisprudência mencionados no recurso;
em especial, argumenta que em diversas ocasiões processuais, destacou a ocorrência de
coisa julgada formal com relação à decisão irrecorrida da liminar, de fls. 95; que o
despacho saneador de fls. 325 também restou irrecorrido; que não houve a devida
apreciação da prova documental, comprovando que o embargante/autor, sempre exerceu
a posse mansa e pacifica do seu imóvel; que não foi apreciada a certidão negativa de
IPTU existente às fls. 706 e 764, que provam o exercício da posse mansa e pacífica; que
incidiu em erro material, pois o embargado/réu alega ter adquirido a posse do
presidiário Carlos Roberto De Carvalho, em 26/03/2017 e não em 2016; por fim,
prequestiona, para todos fins de efeitos legais as seguintes disposições legais existentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em nosso Código de Processo Civil: art. 502 a 507 do NCPC; art. 560 a 561 e 563 do
NCPC; art. 1.196 a 1.224 do Código Civil; art. 5o, inciso XXXVI, Constituição Federal
do Brasil e art. 1.022 e 489 do NCPC; (fls. 01/17).
É o relatório.
Como se sabe, limitado o uso da via para sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo os
embargos à rediscussão da matéria já julgada no recurso, de modo que implica isso não
se pode pretender se superar dos limites a autorizar a pretensão objeto dos embargos
ofertados, até porque a atribuição, em caráter excepcional, de efeitos infringentes aos
embargos de declaração, exige necessariamente a ocorrência dos vícios elencados no
artigo 1022 do Código de Processo Civil, hipótese não configurada nos presentes autos.
Aliás, mesmo já na vigência do atual CPC, tem-se por não
cabíveis embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre
argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, pois que também na redação do art.
1.022 do CPC atual, tem por causa os embargos, suprir omissão, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

Nesse sentido a orientação do STF (EDAg.Reg.no RE rio
156.576-9, RJ, em que foi Relator o Eminente Mínistro Celso de Mello, 1a Turma, DJU
6/9/95, p.27.397) pois que aí se decidiu que são incabíveis os Embargos Declaratórios,
quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
admissibilidade, venha esse recurso, com desvio de sua função jurídico-processual, a ser
utilizado com a indevida finalidade de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
juridica já apreciada pelo Tribunal; E, da mesma forma também entende o Superior
Tribunal de Justiça (AI 169.073-SP, AgRg, la Turma, em que foi Relator o Eminente
Ministro José Delgado, v.u., DJU 17/8/98, p.44) que: “...o órgão judicial, para
expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio".
Da mesma forma no âmbito local do TJ/SP, confira-se:
“Embargos de declaração - Inexistência de omissões, obscuridades ou contradições no
julgado Caráter infringente do recurso - Mera rediscussão do lema já abordado no
aresto impugnado - Embargos rejeitados.” (Embargos de Declaração n. 56.205-5 -
Assis - 9' Câmara de Direito Público - Relator: Ricardo Lewandowski - 15.04.98 - V.
U.); “Embargos de declaração Omissão Inexistência - Caráter infringente do recurso
- Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n. 66.726-4 - Mairiporã - la Câmara
de Direito Privado - Relator: Gildo dos Santos - 29.06.99 - V.U.); “Embargos de
declaração - Prequestionamento - Imprestabilidade da via processual eleita -
Obrigação de se observar os limites traçados no artigo 535 do Código de Processo
Civil - Decisão que analisou os pontos relevantes da questão apresentada e houve por
bem em decretar, a extinção da ação, por entender inexistir, no caso, interesse de agir,
dando, para tanto, as razões quejulgou aplicáveis à espécie - Caráter infringente do
recurso - Inadmissibilidade - Embargos rejeitados”. (Embargos de Declaração n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
27.248-4 - São Paulo - 8' Câmara de Direito Privado - Relator: Debatin Cardoso -
10.02.99.).
No caso, relativamente às questões referidas, tem-se que o
v. acórdão aplicou satisfatoriamente as regras de distribuição do ônus da prova
conforme previsão legal, constando expressamente no v. acórdão: “... Nos termos do
art. 561, I, do CPC cumpria ao autor comprovar os requisitos da sua posse, direta ou
indireta (art. 927 do Código de Processo Civil de 1973), contudo, ao contrário,
preferiu comprovar a propriedade ou domínio, o que não interessa para o deslinde da
ação possessória. Com efeito, o autor deveria se ocupar exclusivamente com a
comprovação da matéria fática (posse), deixando de lado a discussão referente ao
direito petitório. Não trouxe o autor aos autos qualquer prova da posse, do esbulho,
com a data do seu início e da perda da posse, sendo de rigor a improcedência do
pedido. Ademais, consoante se depreende dos documentos e depoimento das
testemunhas arroladas pelo próprio autor, o imóvel foi a princípio invadido por
terceira pessoa e posteriormente, o imóvel foi sendo vendido até que foi adquirido pelo
réu nos idos de 2016. É certo que o réu juntou aos autos documento comprovando a
aquisição do imóvel, fls. 125/128, de modo que o autor não exerce a posse ao menos
indireta do imóvel. Por outro lado, não há controvérsia que o réu edificou no terreno
pelo menos desde outubro de 2016 e que adquiriu a posse de possuidor anterior. Aliás,
cumpre registrar que a demanda foi ajuizada pelo autor em 26.03.2018 e todos os
depoimentos das testemunhas (fiscal da prefeitura, funcionário da Sabesp...) confirmam
que quem foi encontrado na posse do imóvel foi o réu. E, à vista do processado, ainda
que fosse superada a posse, não ficou superada a questão relativa à invasão injusta,
vale dizer, esbulho, não se podendo reconhecer como a melhor posse ser a do autor,
ainda mais porque, aos documentos juntados não se podendo atribuir efeito erga
omnes, não gerando direitos reais, não superado dessa forma o ônus do autor,
conforme a regra do artigo 373, I, do CPC, uma vez que observado os termos do artigo
561, I, do CPC (artigo 927 do CPC/73), também como se sabe, o possuidor deve
comprovar sua posse, pois, como refere a jurisprudência 'posse é o direito reconhecido
a quem se comporta como proprietário, sendo posse e propriedade institutos
correlatos, de modo que não se justifica reconhecer a posse a quem, por proibição
legal, não possa ser proprietário ou não posse gozar de quaisquer poderes inerentes à
propriedade...' (STJ, REsp 863.939/RJ)...”.
Então, observado o teor do v. acórdão, relativamente às
questões suscitadas pelo embargante, é de se entender justificado o decidido observada a
regra de adequação, não havendo nada para ser modificado na v. decisão, a qual não
apresenta nenhuma contradição, obscuridade ou omissão.
Como ensinava Theotonio Negrão, “Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 28a edição, pág. 428,
nota 6 ao art. 535).
Essa lição vem sendo sufragada pela jurisprudência, tanto
que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que: "O juiz não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207).
A pretendida revisão do v. aresto só pode ser feita nas
instâncias superiores por via do recurso apropriado, se o caso.
Nesse sentido já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça: “Embargos de Declaração Desnecessidade de abordar todos os pontos postos
em discussão pelo embargante. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as questões relevantes
sejam apreciadas. A irresignação do recorrente e a tentativa de emprestar aos embargos
de declaração efeitos modificativos não se mostra viável no contexto do art. 535 do
C.P.C”. (RESP n. 844.778-SP. Terceira Turma. Relatora Ministra Nancy Andrighi. J.
08.03.2007).
Theotônio Negrão, em sua conhecida obra sobre o
CPC/73, 30a edição, página 560, alínea 10 ao artigo 535, anota o seguinte: “Doutrina e
jurisprudência têm admitido o uso de embargos declaratórios com efeito infringente do
julgado, mas apenas em caráter excepcional, quando manifesto o equívoco e não
existindo no sistema legal outro recurso para a correção do erro cometido” (STJ-4a
Turma, REsp 1.757-SP, relator Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.3.90, deram
provimento, v.u., DJU 9.4.90, p. 2.745)”.
Na verdade, o recorrente não se conforma com a decisão
da Turma Julgadora que contrariou os seus interesses e argumenta no sentido de alterar
a conclusão do julgado, imputando caráter infringente ao recurso, o que é incabível.
Anote-se o seguinte precedente: “São incabíveis embargos
de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador” (RTJ 164/793).
Embargos rejeitados.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 114544
Embargos de Declaração Cível no 1001371-33.2018.8.26.0266/50000
Comarca: Itanhaém
Embargante: Lino Manoel Duarte Batista Ribeiro
Embargado: Fabio Camargo Moreira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Os
embargos
de
declaração
comportam provimento.
Respeitosamente,
ao
dar
provimento à apelação interposta pelo réu
para
julgar
improcedente
a
ação
possessória, o Desembargador Relator
não se pronunciou acerca de diversas
teses que levam à parcial procedência da
demanda, motivo pelo qual passa-se à sua
apreciação.
Tal
como
alegado
pelo
embargante, por ocasião da audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justificação
prévia,
a
MMa.
Juíza
reconheceu a posse do autor sobre a área
em litígio, bem como a ocorrência do
esbulho, sendo certo que o réu não se
insurgiu contra tal decisão, restando
caracterizada a coisa julgada formal.
Ademais, o V. Acórdão não se
pronunciou acerca da ocorrência da coisa
julgada formal também sobre o despacho
saneador de fls. 325, que reconheceu
estarem presentes os pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e
regular
do
processo,
bem
como
as
condições da ação.
Outrossim,
o
voto
vencedor
deixou de analisar a prova documental
acostada aos autos que comprova que o
ora embargante detém a posse do imóvel,
conforme constou da declaração de voto
divergente de fls. 814/820:
“No caso dos autos, o autor fez prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
suficiente da presença dos aludidos requisitos, eis que
adquiriu a posse do referido imóvel através do
competente “Contrato de Cessão e Transferência de
Direitos e Obrigações de Compromisso Particular de
Compra e Venda”, firmado com o anterior proprietário,
Sr. Eber Maciel Rufino, ao 1o de dezembro do ano de
1976.
Por sua vez, o registro do aludido
instrumento contratual na matrícula do imóvel (fls.
09)
demonstra
que
o
requerente
é
o
legítimo
proprietário do bem em litígio”. (grifamos)
Em adesão a tal fato, o voto
condutor deixou de analisar também a
certidão negativa de IPTU, expedida pela
prefeitura municipal de Itanhaém aos 10 de
janeiro de 2020 (fls. 706), que corrobora
a posse mansa e pacífica exercida pelo
autor sobre o imóvel.
PELO
EXPOSTO ,
o voto dá provimento ao recurso, com efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
12A3D32E
6
9
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
12A7618F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001371-33.2018.8.26.0266/50000 e o código de confirmação da tabela acima.